Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016918-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DONDE - CPF: 467.259.549-87 (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (PROCURADOR), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – ART. 274, C/C ART. 513, §4o DO CPC – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ATO VÁLIDO. ART. 239, §1o, DO CPC – DECISÃO A QUO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado nos autos do cumprimento de sentença, após a intimação através do seu advogado, afasta a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 274, c/c art. 513, §4o do CPC, aplicando-se o disposto no art. 239, §1o, do mesmo diploma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DONDE, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos Cumprimento de Sentença n. 1001953-53.2021.8.11.0037, não reconheceu a nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do executado para início do cumprimento de sentença.

Em breve relato, afirma a parte agravante que:

- o agravado interpôs na data de 23.03.2021 Cumprimento de. Sentença proferida nos autos 3892-71.2010.811.0037, que consta juntada no id. 51555637 - Pág. 1/3, proferida na data de 11.09.2016, e com o trânsito em julgado certificado em 25.10.2016;

- o exequente ao apresentar cumprimento de sentença, no valor de R$148.941,07, postulou por sua intimação, via advogado;

- em despacho inicial id. 51915101 - Pág. 1, foi determinada a sua intimação pessoal do executado;

- conforme consta do DJE n° 10977/2021, com data de 12.05.2021, foi intimado via procurador constituído nos autos de ação monitória e não tomou conhecimento do cumprimento da sentença, até porque conforme relatado na impugnação ao cumprimento de sentença id. 75636316, acreditava que o processo tinha sido arquivado, como de direito deveria;

- a decisão impugnada acolheu e reconheceu a nulidade pela falta de sua intimação para o início do cumprimento da sentença, de acordo com o que prevê o art. 513, §4o do CPC;

- o Juízo
a quo
está equivocado, pois deixou de anular os atos praticados anteriores ao momento da ciência do agravante, justificando que seu comparecimento voluntário, sem que houvesse o adimplemento, convalidou a penhora dos ativos.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, consistente na liberação dos valores penhorados, ou alternativamente, a suspensão do cumprimento de sentença até final decisão do presente agravo.

A liminar foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 144680156.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Extrai-se dos autos que o executado/agravante manifestou-se no feito afirmando que o cumprimento de sentença ocorreu após 01 ano do trânsito em julgado da decisão, requerendo nova intimação.

Contudo, o MM. Juiz indeferiu o pedido, sob a alegação de que houve o comparecimento espontâneo do executado, o que supriria a falta de nulidade da intimação.

Observa-se que a decisão transitou em julgado no dia 16/07/2018, e o exequente/agravado requereu o cumprimento de sentença no dia 25/10/2016, ou seja, mais de um ano depois.

Cumpre salientar que o art. 513 do CPC dispõe o seguinte sobre o cumprimento de sentença:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 274
e no § 3o deste artigo
.

Sendo assim, conforme preceitua o dispositivo sobredito, após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação deverá ser feita na pessoa do devedor.

No presente caso, verifica-se que a intimação foi enviada e o agravante/executado teve ciência no dia 12/05/2021, por meio do seu advogado.

Posteriormente, no dia 02/02/22, o agravante compareceu aos autos, por meio do seu procurador, devidamente constituído (id. 74812516), o que implicou a na ciência inequívoca de todos os atos até então praticados, fazendo fluir, a partir desta data, a contagem do prazo para pagamento.

Portanto, de fato aplica-se o art. 239, §1o, do CPC,
in verbis
, utilizado como fundamento pelo MM. Juiz primevo na decisão agravada:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Desse modo, em razão do comparecimento voluntário ocorreu na data de 02/02/2022, o prazo para pagamento do débito encerrou-se em 23/02/2022, sem que tenha havido o adimplemento da obrigação.

Nessa ordem de ideias, também se aplica ao caso o disposto no art. 277 do CPC:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Destarte, dispensável a intimação pessoal do executado no presente caso, tendo em vista que o objetivo foi alcançado, não havendo que se falar em nulidade.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022